Tribunal: TJPA
Processo: 0805626-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805626-77.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor público demitido contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2.

O embargante alega nulidade do julgamento por ausência de publicação de pauta no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, omissão quanto às teses suscitadas no agravo interno, violação ao princípio da devolutividade da apelação e cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade por ausência de publicação de pauta no DJEN; (ii) se o acórdão deixou de enfrentar as teses levantadas no agravo interno; (iii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral; (iv) se há vício apto a justificar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal observou as formas regulares de intimação, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.
5. O acórdão embargado enfrentou a questão central da controvérsia – ausência de impugnação específica na apelação – afastando a alegação de omissão ou contradição.
6. O princípio da dialeticidade impõe a necessidade de razões recursais capazes de rebater os fundamentos da sentença, o que não ocorreu no caso concreto, legitimando a decisão monocrática amparada nos arts. 932, III, e 1.011, I, CPC.
7. A ausência de sustentação oral não caracteriza cerceamento de defesa quando a decisão se limita a reconhecer a inadmissibilidade formal do recurso, não havendo análise de mérito.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento da matéria, afastando a alegação de prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. Não há nulidade por ausência de publicação em DJEN sem prova de prejuízo concreto.
2. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade da apelação.
3. A ausência de sustentação oral em julgamento de decisão monocrática que inadmite recurso não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.010, 1.011, I, 1.022, 1.025, 932, III, e 937, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.112.485/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.08.2017; STF, ARE 639.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 20.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
José Antônio Alves de Melo
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 27768008, que conheceu e negou provimento ao recurso Agravo Interno interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada,
ajuizada por
José Antônio Alves de Melo,
em face do
Estado do Pará
, para anulação de Processo Administrativo Disciplinar, reintegração em cargo público e condenação ao pagamento de vencimentos não recebidos.

Na origem, o
autor
, Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Pará, pleiteou a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão, sustentando a ocorrência de irregularidades procedimentais, cerceamento de defesa e desconsideração da sua condição de pessoa com deficiência física (amputação do antebraço esquerdo, CID S58.1), circunstância que, segundo alegou, comprometeria sua capacidade laboral e justificaria tratamento funcional diferenciado.

O
juízo a quo
julgou
improcedentes os pedidos
, fundamentando que o PAD seguiu os ditames legais e constitucionais do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa garantidos, e que a perícia médica judicial concluiu pela capacidade do autor em desempenhar suas funções. Ademais, ressaltou que a alegação de deficiência física foi considerada no âmbito do pedido de revisão disciplinar, sendo rejeitada por não configurar fato novo apto a infirmar a demissão aplicada.

O recorrente
José Antônio Alves de Melo
interpôs recurso de
Apelação
na qual

apresentou os mesmos fatos e direitos da petição inicial e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, sem apontar o erro da decisão de primeiro grau.

O recorrido,
em contrarrazões
, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Público
de segundo grau se manifestou pelo
desprovimento
do recurso de Apelação.

A
decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora,
não conheceu
do recurso de Apelação, por ausência de dialeticidade entre a sentença e as razões expostas.

Inconformado, o
Autor
interpôs recurso de
Agravo de Interno
, defendendo que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, pois teria havido impugnação específica aos fundamentos da sentença. Argumentou que, embora a condição de pessoa com deficiência não fosse nova, foi indevidamente desconsiderada na dosimetria da penalidade imposta, sendo relevante tanto sob o prisma da proporcionalidade quanto da razoabilidade administrativa. Sustentou que os mandados não cumpridos, que embasaram sua demissão, foram poucos frente à totalidade e que, mesmo nesses, houve diligência, restando ausente a configuração da desídia funcional. Ao final, pleiteou o juízo de retratação ou, alternativamente, o regular processamento do recurso perante o colegiado.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno , sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC).

É como decido.

Face ao acórdão,

José Antônio Alves de Melo
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando nulidade por ausência de publicação do anúncio de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), omissão quanto ao enfrentamento de teses levantadas no Agravo Interno, violação ao princípio da devolutividade da apelação, além de cerceamento de defesa pela supressão da sustentação oral. Requer, ao final, a declaração de nulidade do julgamento e, subsidiariamente, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração e pela aplicação de multa por serem os presentes embargos meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega nulidade por ausência de publicação do anúncio de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), omissão quanto ao enfrentamento de teses levantadas no Agravo Interno, violação ao princípio da devolutividade da apelação, além de cerceamento de defesa pela supressão da sustentação oral.

No que tange ao argumento de nulidade por ausência de publicação da pauta no DJEN não prospera, visto que o Tribunal observou os meios oficiais de intimação regularmente utilizados, não havendo demonstração de efetivo prejuízo processual. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de nulidade exige comprovação de prejuízo concreto, sob pena de afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

Não há, pois, vício capaz de macular a regularidade do julgamento do Agravo Interno.

No que se refere à alegação de omissão ou contradição, também não prospera, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja: a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Constatou-se que a Apelação se limitou a reproduzir argumentos genéricos, sem rebater de modo concreto os fundamentos da decisão de 1º grau, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, o que autoriza o não conhecimento do recurso em consonância com o art. 932, III, CPC, vejamos:

(...)

Sobre a alegação de impugnação específica da sentença, observo que, na inicial, o autor discorreu que foi instaurado o PAD, segundo a portaria nº 647/2012, que ocasionou sua demissão do cargo, pontuou que a portaria de instauração do procedimento não foi fundamentada adequadamente, vez que não apontou detalhadamente os fatos e provas imputadas, o que ocasionou prejuízo ao autor.

(...)

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, reiterando os fatos já narrados à inicial, e reproduzindo os mesmos tópicos e argumentos da petição inicial, sem, contudo, apontar os supostos erros da sentença e as razões pela qual pretende a reforma, ao final pugnando pela revisão da sentença de primeiro grau com a mera repetição da inicial.

Portanto, trata-se de mero inconformismo contra a decisão, sem base de argumentação ou diálogo contra a sentença impugnada.

A atuação monocrática do relator, nesse caso, encontra respaldo nos Arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC, sendo medida legítima para garantir a racionalidade do processo e impedir o trâmite de recursos meramente protelatórios ou formalmente inadmissíveis.

Como é cediço, a Constituição Federal garante o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, entretanto, o código de processo civil estabelece regramentos para o bom funcionamento destas garantias constitucionais processuais.

O CPC estabelece que a Apelação conterá a exposição de fatos e direitos e as razões do pedido de reforma, conforme se verifica:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Como visto, o princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na Apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

Portanto, a mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência dos Tribunais.

(...)

Não há que se falar em omissão, visto que o colegiado reconheceu de forma clara que tanto a Apelação quanto o Agravo Interno não enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença e da decisão monocrática, o que afasta a tese de ausência de fundamentação.

Acrescento, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral, também não procede, tendo em vista que a decisão monocrática que não conhece da Apelação por vício formal, nos termos do art. 932, III, do CPC, não demanda sustentação oral, a qual se destina a debates de mérito. Assim, não há violação ao art. 937, IX, do CPC.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desta forma, diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, verifica-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025